Tribunal: TJES
Processo: 5004609-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTERRUPÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS – IMPROVIMENTO. 1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho o entendimento antes exarado. Agravo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004609-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVI DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000147-49.2022.8.08.0004

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Inicialmente, registro que, na sessão pretérita, aderi ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, encontrava-se acometida da COVID-19. Também solicitei o retorno dos autos, após sustentação oral realizada pela defesa do recorrente, para melhor análise das questões suscitadas.

Ressalto, ainda, que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do recorrente, sendo o pleito analisado por meio de decisão lançada nos autos no Id. 6958681, proferida em
19.12.2023,
não sobrevindo mudança fática que permita alterar o entendimento outrora manifestado. Além disso, constata-se que o prazo nonagesimal estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, está sendo observado por esta Corte.

Tecidas tais considerações, passo à análise do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
em face da r. Sentença (
link
no Id. 5314605, Vol. 3, pp. 19/41) e decisão de retratação (pp. 125/131), proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta, por meio das quais o recorrente fora pronunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 121,
caput
, e art.121, § 4º, ambos do Código Penal, e, ainda, pela conduta descrita no art. 304, da Lei nº 9.503/97 (duas vezes), na forma do artigo 70, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 5314605, Vol. 3, pp. 65/93), a d. Defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia na confecção do teste do etilômetro, na medida em que não houve a juntada nos autos do
ticket
original do exame de alcoolemia, mas apenas uma cópia reprográfica incompreensível, onde não é possível aferir a data em que o teste fora realizado. Além disso, suscita outros argumentos para infirmar a prova produzida (ausência de calibração do bafômetro, ausência de informação ao recorrente de que não estava obrigado a produzir prova contra si mesmo). Com base nesses argumentos, requer o desentranhamento dos autos da prova supostamente ilícita. Sustenta, também, omissão na decisão recorrida, a respeito da alegação defensiva no sentido de que o documento de fl. 312 refere-se à pessoa diversa do recorrente. No mérito, requer a absolvição em relação ao delito de omissão de socorro e a desclassificação do delito de homicídio doloso para homicídio culposo (art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97).

Extrai-se da denúncia que, na data de 12/12/2021, o paciente dirigia o veículo automotor Volkswagen/Gol CLI, placa LBK8A82, pela BR 101, altura KM 371, no Município de Anchieta, sob efeito de álcool, e, quando cruzou a pista de rolamento, atropelou Juliana Lacerda de Oliveira e seu filho Robson de Oliveira Ferreira, de 07 (sete) anos de idade, e, após, colidiu contra uma árvore lindeira que se localizava no sentido oposto ao seu deslocamento.

Consta dos documentos que a criança foi a óbito no local e a mãe chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital, contudo também não resistiu aos ferimentos e faleceu no nosocômio.

Na ocasião, o recorrente foi submetido a Teste de Etilômetro, cujo resultado acusou 0,53 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), superior ao limite de 0,3 mg/l, previsto em lei.

Em razão dos ferimentos, o ora recorrente foi internado com múltiplas fraturas e não foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial de Plantão.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (
link
no Id. 5314605, Vol. 3, pp. 19/41), o denunciado foi pronunciado pela suposta prática de dois homicídios em concurso formal, assim como pela suposta prátia do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, aduz a defesa nulidade do teste do etilômetro realizado no recorrente, sob o argumento de que não fora colacionado aos autos o “ticket” original a respeito do resultado.

No entanto, como bem pontuou o Ministério Público nas contrarrazões apresentadas, o simples fato de não ter sido juntada a via original não invalida a prova, sobretudo porque não se constata sinais de adulteração na cópia apresentada. Não bastasse, o documento está assinado por dois servidores públicos que realizaram o teste no recorrente.

Além disso, não se constata a verossimilhança das informações prestadas pela defesa no sentido de que a cópia é ilegível, porquanto todos os dados necessários à regularidade da prova são obtidos de sua leitura (data, horário, teor de álcool no sangue).

A defesa ainda veicula a tese de que o etilômetro não estava adequado ao uso, posto que sua última data de calibração era
18.5.2019
. No entanto, o aparelho encontrava-se dentro do prazo de validade estabelecido pelo INMETRO, porquanto a próxima certificação estava prevista para
05.02.2022
, sendo o teste realizado no recorrente no dia
12.12.2021
, portanto, em momento no qual o aparelho estava apto para utilização com fins probatórios.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “ para fins de prova da materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.” (HC n. 615.534/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Por fim, no que concerne à omissão do magistrado
a quo
a respeito do documento de fl. 312, entendo que, de fato, refere-se a boletim médico de outra pessoa, porém, nenhum prejuízo trouxe à defesa do recorrente e, tampouco, fora utilizado para fundamentar a decisão de pronúncia.

Diante dessas considerações, não se constata as irregularidades apontadas pela defesa.

Na sequência, passo à análise das teses absolutória e desclassificatória.

A princípio, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve a fundamentação da decisão de pronúncia se limitar à
indicação da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria
ou participação e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento da pena.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico e de Local de Acidente (
link
no Id. 5314605, Vol. 1, pp. 81/111 e pp. 127/129 e 135,137/).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o Laudo de Local de Acidente, estabelece o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o acidente, tendo em vista que consta no mencionado documento que o automóvel conduzido pelo recorrente “invadiu a contramão de direção, freando e derrapando para a esquerda, saiu da pista e passou pela área que dava acesso à comunidade de Itaperoroma Baixa, atropelou Robson de Oliveira Ferreira, impactou frontalmente com uma árvore e, em seguida, sofreu tombamento.

Além disso, a tese ministerial também se sustenta pelos depoimentos testemunhais.

Daniel Koppe de Lima, pessoa que estava presente no momento dos fatos, em Juízo, ratificou seu depoimento durante o Inquérito Policial, ressaltando que o recorrente invadiu a contramão e colidiu nas vítimas. Relatou que o recorrente, logo após o acidente, estava caído ao chão, porém, sentou-se, pegou o próprio celular, e ligou para a sua família. Disse, ainda, que o recorrente estava com cheiro de bebida e que conhecidos haviam presenciado o recorrente em uma festa, onde havia ingerido muita bebida alcoólica. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Willian da Silva Koppe.

O testemunho de Lázaro Koppe de Lima também converge no mesmo sentido da tese ministerial, ao informar que conhecidos relataram ter presenciado o recorrente em uma festa da cidade. Relatou, ainda, que pessoas tentaram dissuadi-lo para não dirigir, porém o recorrente mesmo assim tomou a direção do veículo automotor. Lázaro também informou que já havia encontrado o recorrente em outras festas e que este tinha por hábito ingerir grande quantidade de bebidas alcoólicas.

Ressalta-se, ainda, que todas as testemunhas de acusação informaram que o acidente ocorreu em período no qual havia boa luminosidade e não chovia. Além disso, relataram que havia marcas de frenagem na pista e que o acidente ocorreu na contramão de direção do recorrente, denotando que este imprimia grande velocidade na via.

Deste modo, verifica-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que o recorrente agiu com dolo eventual ao conduzir o veículo automotor em grande velocidade na contramão, após ter ingerido bebida alcoólica - substância que sabidamente altera o estado de alerta do condutor – gerando, com isso, a colisão que causou a morte das vítimas.

Nesse sentido, imprescindível que se trace um paralelo entre o homicídio na condução de veículo automotor sob influência de substância alcoólica, e a classificação de dolo eventual, o qual a doutrina brasileira assim expõe:

“
Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP), isto é, não se importando com sua ocorrência. No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo, por considerar mais importante sua ação que o resultado.
Como afirmava Hungria, assumir o risco é alguma coisa mais que ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso este venha efetivamente a ocorrer. Essa espécie de dolo tanto pode existir quando a intenção do agente dirige-se a um fim penalmente típico como quando dirige-se a um resultado extratípico”
1

Assim, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria do recorrente, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal”
(STJ, HC 472380/TO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 07/5/2019, Publicado em 20/5/2019).

Assim, "havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. ” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Ademais, não prospera a tese de desclassificação da imputação para o crime do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando que há indícios de dolo eventual.

Por fim, requereu a defesa a absolvição em relação ao delito de omissão de socorro, sob o argumento de que estava desacordado no momento dos fatos e fora agredido por populares, de sorte que não poderia prestar o devido socorro às vítimas.

Em que pese a existência de elementos que respaldem a tese defensiva, há, por outro lado, depoimentos de testemunhas narrando que logo após a colisão o recorrente conseguiu sentar-se e utilizar o próprio celular para efetuar ligações, de modo a subsidiar a tese acusatória de que havia possibilidade de prestar socorro às vítimas.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). v.1. Disponível em: Minha Biblioteca, (29th edição). Editora Saraiva, 2023

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAM ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004609-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVI DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS SA - ES11404, JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental no Agravo de Execução interposto por Davi de Jesus Santos, contra r. decisão que indeferiu a retificação da data base para fins de benefícios execucionais.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, constatei que expus os motivos para manutenção da prisão preventiva do paciente, e salientei que a segregação cautelar se faz necessária, especialmente em razão da dedicação do paciente às atividades criminosas, uma vez que responde a outra ação penal.

O Agravante sustenta que houve equívoco na fixação da data base, sendo que a data correta é de 05/11/2021 e não 09/01/2022.

Ao analisar a questão, assim restou consignado:

[...]

A magistrada de primeira instância, ao conceder a progressão de regime para o semiaberto, fixou como data base para nova progressão o dia 09/01/2022.

A defesa, por sua, sustenta que referida data base deve ser alterada para o dia 05/11/2021.

Contudo, corroborando do entendimento exarado pela magistrada de primeira instância, a defesa não observou que houve interrupção no cálculo dos benefícios execucionais, com nova prisão em flagrante do apenado, ocorrida em 29/04/2018.

Nessa linha, considerando a necessidade de cumprimento de 1/6 da pena, ou seja, 03 anos, 10 meses e 03 dias, contados da data base de 29/04/2018, remete-nos inequivocamente à data 09/01/2022.

[...]

Com todas as vênias à defesa, reitero o entendimento antes exarado, eis que o agravante deixou de observar a interrupção no cálculo dos benefícios execucionais em decorrência de prisão em flagrante ocorrida na data de 29/04/2018.

Dessa forma, como já reiteradamente salientado, diante da necessidade de cumprimento de 1/6 de pena para progressão de regime, o que equivale à 03 anos, 10 meses e 03 dias de pena, alcança-se inequivocamente a data de 09/01/2022, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Regimental.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.